Tribunal: TJBA
Processo: 0000413-44.2009.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000413-44.2009.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CORNÉLIO LIMA DE GÓES

Advogado(s)
:
ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

APELADO: DEL DE FRANÇA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, II DO CPC. PROCESSO PARADO POR MAIS DE 1(UM) ANO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA PREVISTA NO ART. 485, § 1º DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

Não sendo a parte autora intimada, pessoalmente, antes de extinção do feito, por ficar o processo parado por mais de 1 (um) ano, restou violado o comando do art. 485, § 1º do CPC, devendo ser anulado o
decisum
para dar prosseguimento ao feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000413-44.2009.8.05.0014,
da Comarca de Araci, em que é apelante
CORN
É
LIO LIMA DE GÓES
e apelado
JOSÉ VA
LDO
PEREIRA DOS SANTOS .

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto proferido por sua Relatora.

Sala das Sessões, de de 2019.

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Presidente /Relatora

Procurador (a) de Justiça